Tribunal: TJPA
Processo: 0012915-17.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. EXCLUSÃO CONCURSO DE AGENTES. IRRELEVÂNCIA DA MENORIDADE DO COAUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Havendo conteúdo probatório suficiente nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, compreendido na palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas, não se sustenta a alegação de absolvição. 2. ?A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: ?Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada??. (STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).2.1. No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da res furtiva.3. O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma inimputável, não descaracteriza o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal.4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0012915-17.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE)
APELANTE: KATIANE VALENTE DO NASCIMENTO (ADVOGADA KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO - 15.461 OAB/PA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. EXCLUSÃO CONCURSO DE AGENTES. IRRELEVÂNCIA DA MENORIDADE DO COAUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Havendo conteúdo probatório suficiente nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, compreendido na palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas, não se sustenta a alegação de absolvição.
2.

¿A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: `Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿¿.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).
2.1. No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.
3. O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma inimputável, não descaracteriza o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso
II

do § 2º
do art.
157
do
Código Penal
.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia cinco do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012915-17.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE)
APELANTE: KATIANE VALENTE DO NASCIMENTO (ADVOGADA KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO - 15.461 OAB/PA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Katiane Valente do Nascimento,
por intermédio da advogada Karoane Beatriz Lopes Cardoso, contra a sentença que a condenou às penas de 6 anos 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado com o édito condenatório, a recorrente pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma tentada.

Alternativamente, pede a exclusão da majorante do concurso de pessoas, que, ao seu modo de ver, não se configura quando verificada a inimputabilidade do outro agente.

Em
contrarraz¿es
, o Ministério Público de 1º grau, rechaça as teses da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012915-17.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE)
APELANTE: KATIANE VALENTE DO NASCIMENTO (ADVOGADA KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO - 15.461 OAB/PA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não merece guarida o pleito absolutório da apelante, isso porque as provas carreadas durante a instrução não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva.

Digo isso pois, do exame acurado dos autos, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 14 do IPL), pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 10 do IPL) e pelo auto de entrega (fl. 11 do IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal da recorrente.

Nesse sentido, ilustrativamente, transcrevo os seguintes depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo toda a empreitada criminosa (fl. 94/206):
Maria da Gloria dos Santos Oliveira (vítima):
¿Que foi vítima no crime narrado na denúncia. Que no dia 24/06/2019, aproximadamente às 21h30, caminhava em via pública quando
avistou a denunciada e o adolescente andando em sua direção
.
Que percebeu que eles eram suspeitos e recuou, e ao tentar correr
,
o adolescente gritou: "não corre senão eu te mato"
.
Que voltou e jogou

sua bolsa e o celular no chão
,
tendo o adolescente pegado

seu telefone
,
tendo ele e a denunciada corrido para fugir no sentido da Rua Teófilo
. Que nesse momento, um carro deu alarme do assalto e a população acabou pegando a acusada já na Av. Ceará. Que a polícia estava passando na Av. Ceará na hora e acabou detendo a acusada, e outra viatura foi atrás do adolescente. Que a depoente chegou na hora da prisão da acusada pela polícia. Que o adolescente estava armado, que simulou estar armado, que eles não chegaram a se aproximar tanto, pois a vítima jogou sua bolsa e celular no chão e o adolescente pegou.
Que a acusada estava ao lado do adolescente no momento do assalto, que os dois estavam juntos praticando o delito
.
Que só levaram seu celular que foi apreendido em poder da acusada
. Que não levaram sua bolsa. Que reconheceu a acusada e o adolescente na sala de espera para audiência. Que não viu nenhum lanche nas proximidades de onde foi assaltada. Que a acusada não estava com lanche e nem o adolescente.
Que alguém ligou para seu celular e o mesmo tocou na bolsa da acusada,

e quando a polícia pegou o celular o reconheceu e lhe foi devolvido na delegacia
. Que a acusada só dizia que não tinha nada a ver com o crime e que não conhecia o adolescente. Que afirma que os dois estavam juntos praticando o assalto. Que após o assalto a denunciada e o adolescente saíram andando rápido e como a população gritou, eles correram. Que foi tudo muito rápido, mas como foi em flagrante não deu tempo de eles fugirem. Que só recebeu seu celular na delegacia, mas o mesmo estava na bolsa da acusada, pois alguém estava lhe ligando e ouviram o toque na bolsa da acusada, que quando o policial pegou a bolsa da acusada o celular estava dentro. Que estavam todos próximos. Que não recorda de carrinho de lanche próximo ao local do assalto. Que a acusada estava junto com o adolescente e guardou o celular roubado em sua bolsa, o que demonstra sua participação, bem como ter negado que conhecia o adolescente quando foi apreendida com o celular que o adolescente lhe roubo, acredita que demonstra sua participação no crime. Que no momento que o adolescente a ameaçou de morte a acusada estava ao seu lado, que os dois estavam lado a lado. Que a acusada ouviu a ameaça do adolescente e o anúncio do assalto, pois estava do seu lado, que só levaram seu celular e após o assalto saíram juntos.¿
(grifei).
.....................................................................................................
(Andrey Henrique Lopes dos Santos
, policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa):
¿Que na noite por volta de 20 ou 21 horas, em questão estava de serviço e no fim da João Paulo próximo a Av. Ceará, viram a correria e foram averiguar do que se tratava. Que quando chegaram no local a vítima estava se reclamando do roubo, disse que tinha sido roubada.
Que em diligências pediram apoio ao segundo batalhão, fez a detenção da acusada
. Que reconhece a acusada. Que na ocasião a acusada estava na companhia de um adolescente o mesmo que está ali fora desta sala. Que não viu arma. Que não se recorda do uso de simulacro de arma de fogo. Que levaram a vítima para a delegacia.
Que a vítima estava nervosa. Que a vítima reconheceu a acusada.
Que o celular da vítima estava na bolsa da denunciada. Que o adolescente estava junto com a acusada. Que o celular foi recuperado. Que a subtração ocorreu em via pública. Que quando chegou no local, a viatura do segundo batalhão já havia procedido a detenção da acusada e do adolescente. Que a sua viatura foi acionada pela vítima. Que a sua viatura era a responsável pela ocorrência. Que juntamente com a viatura do 2º batalhão se encaminharam para delegacia, no caso, a sua viatura levou a vítima e a outra viatura os acusados¿.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante e indeferido o pleito
.

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento¿.
(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020 - grifei).

Houve, comprovadamente, a inversão da posse do aparelho celular subtraído pelo apelante, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, é inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art.
157
, caput, do
Código Penal
.

No tocante ao pedido de desconsideração da qualificadora do concurso de agentes, com o argumento de que o adolescente na época do fato era inimputável, também não assiste razão a recorrente.

Como se sabe, o art.
29
do
Código Penal
é claro em dispor que qualquer pessoa que concorra, de qualquer modo, para o crime, incide nas penas a ele cominadas. Não está excluída, nem mesmo implicitamente, a participação em fato praticado por inimputável. Pelo contrário, o concurso de pessoa menor de idade em ações delituosas é punido com mais rigor, podendo, inclusive, ser tipificada como crime autônomo. No presente caso, ficou evidenciada a pluralidade de agentes, com clara divisão de tarefas e unidade de desígnios entre a apelante e o inimputável, devendo incidir a qualificadora do concurso de pessoas.
É nesse sentido a jurisprudência desta que se refere ao tema:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO
157
,
§ 2º
, INCISOS
I
E
II
, DO
CP
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES - CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA - AUSÊNCIA DE LAUDO - OUTRAS PROVAS - CONCURSO DE PESSOAS - INIMPUTABILIDADE DE UM DOS AGENTES -IRRELEVÂNCIA - ADEQUAÇÃO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Incide a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, ainda que esteja ausente o laudo de eficiência de arma de fogo, estando comprovada sua utilizaçã
o na empreitada criminosa por outros meios de prova, tais como declaraç¿es da vítima, confiss
ão do réu e de seu comparsa, e, ainda, auto de apresentação e apreensão da arma. 2.
O legislador não teceu considerações específicas em relação à condição pessoal dos agentes para fazer incidir a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, exigindo, tão-somente, o concurso de duas ou mais pessoas, ainda que o co-autor seja inimputável em razão da menoridade penal
¿
(Apr nº 2003 01 1 092384-8, Relator Desor Edson Alfredo Smaniotto, 1ª Turma Criminal, julgado em 15/2/7, DJ de 30/5/7, pág. 106 - grifei).

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator